Tribunal: TJMT
Processo: 1014226-78.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-08
Data de publicação: 2021-08-08

Ementa:
Visto.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO, com o fito de obter a “liberdade provisória” de ADRIANO PEREIRA SANTANA.
Para tanto, a instituição impetrante aduz que a realidade fática difere em muito das suposições que serviram de base para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
Acentua que o paciente é primário e trabalhador, bem como que o agasalho e arma branca descritos pela vítima sequer foram encontrados pela autoridade policial no momento da prisão.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
Como cediço, a impetração de habeas corpus, ainda mais em regime de plantão judiciário, pressupõe situação jurídica excepcional e urgente, que não demande dilação probatória e, assim, torne indene de dúvidas a ilegalidade da segregação do paciente.
Não esse o caso dos autos.
É que, diferentemente do que tenta fazer crer a impetrante, a prisão do paciente não foi decretada de forma genérica, mas, sim, de forma bastante específica, em decisão extremamente bem fundamentada, que, além dos fundamentos jurídicos, descreveu todos os elementos fáticos concretos que justificaram a segregação cautelar do paciente.
Como bem destacado pela autoridade coatora, a liberdade provisória do paciente, além da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, encontra óbice, acima de tudo, no alto risco de evasão do distrito da culpa e na consequente necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
Com efeito, o paciente não logrou demonstrar a manutenção de qualquer vínculo estável na região. Não há, na verdade, vínculo de qualquer natureza, nem laboral, nem patrimonial, nem afetivo.
Ademais, ainda que não tenham sido encontrados com o paciente no momento da prisão, o agasalho e a arma branca mencionados pela impetrante foram encontrados pela autoridade policial nas imediações do local da ocorrência e, pior, por indicação do próprio autor do fato.
Nesse sentido, o depoimento uníssono dos agentes responsáveis pela condução do paciente (Num. 62498669 - Pág. 2):
QUE ADRIANO DISSE AINDA, QUE HAVIA DISPENSADO O GASALHO E A FACA NUM RUA ATRAS; QUE LOCALIZOU A ARMA UTILIZADA NO CRIME NO CHÃO DA RUA INDICADA POR ADRIANO;
Assim, sem que subsistam dúvidas razoáveis sobre a materialidade e autoria, bem como sobre os requisitos da prisão cautelar, não há fundamento jurídico que milite em favor do paciente.
A propósito:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - PRETENDIDA REVOGAÇÃO - 1. NEGATIVA DE AUTORIA - ALEGADA AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO NESSE CONCERNENTE - INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA ORDEM - IMPROPRIEDADE DO WRIT PARA O APROFUNDADO COTEJO DE PROVAS - DESNECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PESSOAL - 2. PREDICADOS INDIVIDUAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - ELEMENTOS DE PROVA INDICATIVOS DE POSSÍVEL FRATURA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E REGULAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL - PREVALÊNCIA DA PRISÃO AO INTERESSE PROCESSUAL - ORDEM DENEGADA. 1. O writ constitucional não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental. A simples negativa não se presta à concessão da ordem almejada, salvo quando manifesta nos autos, uma vez que tal questão diz respeito à matéria de mérito e só deverá ser analisada no decorrer da instrução criminal. 2. Mantém-se a decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente, especialmente quando se reveste de liquidez e expressa concretamente a necessidade da custódia acautelatória do paciente, em razão da probabilidade de fratura da ordem pública, pela probabilidade de reiteração delitiva, e em razão do risco para a persecução penal e regular aplicação da lei penal, já que ele pode não ter relacionamento com o distrito da culpa, ou intenção de lá permanecer, tendo alugado a residência onde foi preso apenas uma semana antes de ser preso. Esse ônus, de demonstrar que possui mérito para responder ao processo em liberdade, especialmente quando outras evidências infirmam a pretensão liberatória, passa a ser da defesa. Ordem denegada. (N.U 0048229-23.2014.8.11.0000, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/05/2014, Publicado no DJE 19/05/2014).
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a ordem liminar.
Publique-se e intimem-se.
Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações no prazo de 5 (cinco) dias.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.